Tribunal: TJDFT
Processo: 0743481-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743481-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: IURY JANIO RODRIGUES DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO C6 S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual no 0726324-34.2025.8.07.0003, deferiu o pedido antecipatório feito pela parte autora, ora agravada, e suspendeu a exigibilidade do contrato de mútuo firmado com a parte. Afirma que há legitimidade na cobrança das parcelas do contrato firmado entre as partes, sendo necessário reformar a decisão agravada, em atenção ao princípio do pacta sunt servanda. Ressalta que a parte discute vício no veículo adquirido em revenda, inexistindo qualquer irregularidade no contrato firmado com a agravada. Sustenta que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Aduz, ainda, ser incabível impedir o agravante de incluir o nome do agravado em caso de mora, bem como excessiva a multa fixada na origem, argumentando, ainda, a necessidade de fixação de um teto, caso mantido o entendimento. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e afastar a liminar concedida. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 77055483. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 249958230 dos autos de origem: Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. restituição de valores, indenização por danos materiais e morais, cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por IURY JANIO RODRIGUES DE LIMA em face de K3 VEÍCULOS LTDA e BANCO C6 S.A.. O autor alega que, em 27 de maio de 2025, adquiriu da primeira requerida, K3 Veículos Ltda., o veículo Volkswagen Voyage 1.6, cor prata, ano/modelo 2011/2012, placa HFE3053, chassi 9BWDB05U0CT116783 e RENAVAM 00355856620, com 129.155 km rodados. O valor total do bem foi de R$ 35.890,00, sendo R$ 10.000,00 pagos à vista, R$ 25.890,00 financiados em 48 parcelas de R$ 1.046,00 e R$ 990,00 destinados a despesas de transferência. O financiamento foi realizado junto ao Banco C6 S.A., por meio da Cédula de Crédito Bancário AU0002045654. Alega que menos de duas semanas após a compra, o veículo apresentou falhas mecânicas graves, tornando-se inoperante com apenas 322 km rodados desde a aquisição. O autor contratou vistoria técnica junto à empresa Prime Vistorias Ltda., realizada em 12/06/2025, a qual resultou em laudo reprovado, identificando a existência de diversos vícios ocultos. Dentre os problemas apontados estão: longarinas dianteiras e traseiras amassadas, comprometendo a estrutura do veículo; amortecedor traseiro preso com arame; mais de 50% da carroceria repintada com massa plástica; assoalho danificado por maresia; e substituições de peças estruturais sem informação prévia. Consta ainda que o veículo não possui condições de uso seguro e permanece parado desde então (ID 246461156). O autor afirma que notificou extrajudicialmente a vendedora acerca dos vícios do veículo e comunicou a rescisão contratual, não tendo obtido resposta da empresa. Alega que, mesmo sem poder utilizar o bem, quitou duas parcelas do financiamento, totalizando R$ 2.092,00. Requer a rescisão do contrato de compra e venda, bem como do contrato de financiamento coligado, com devolução das parcelas já pagas, ressarcimento de despesas com vistoria (R$ 550,00), transferência (R$ 990,00) e notificação extrajudicial (R$ 625,24), além de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. Pugna ainda pela concessão de tutela provisória de urgência para suspender imediatamente a exigibilidade da dívida representada pela Cédula de Crédito Bancário AU0002045654, bem como impedir qualquer tipo de cobrança, administrativa ou judicial, até o julgamento final da ação. O autor requer a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e a citação das rés para, querendo, apresentarem defesa, sob pena de revelia. Informa que não possui interesse na realização de audiência de conciliação, conforme art. 334, § 4o, II, do CPC. Requereu a gratuidade da justiça, apresentando declaração de hipossuficiência (ID 246459242) e juntou procuração outorgada ao advogado Alessandro Lisboa Pereira, inscrito na OAB/GO sob o no 22.931 (ID 246459242). Foram juntados aos autos os seguintes documentos: Comprovante de residência(ID 246459221); Documento de identificação – CNH do autor (ID 246459222); CRLV-e do veículo adquirido (ID 246459223); Contrato de compra e venda (ID 246459225); Fotografias do veículo (ID 246459226); Comprovante de pagamento via Pix – entrada de R$ 10.000,00 à K3 Veículos (ID 246459236); Comprovante de pagamento – despesa de transferência de R$ 990,00 (ID 246461152); Comprovantes de pagamento das duas primeiras parcelas do financiamento, cada uma no valor de R$ 1.045,00 (IDs 246459238 e 246459239); Notificação extrajudicial e respectiva certidão cartorária (IDs 246459230 e 246459233); Nota fiscal da vistoria técnica no valor de R$ 550,00 (ID 246459234); Laudo técnico de vistoria veicular reprovado emitido pela Prime Vistorias Ltda. (ID 246461156); Procuração e declaração de hipossuficiência assinadas eletronicamente pelo autor (ID 246459242). Atribuiu-se à causa o valor de R$ 48.055,24. O autor apresentou inicial substitutiva no ID. 247541430 e recolheu custas conforme ID. 247541432. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a probabilidade do direito está suficientemente evidenciada pela documentação apresentada, especialmente pelo laudo cautelar de vistoria emitido em 12/06/2025, que classificou o veículo como reprovado, apontando graves vícios estruturais, incompatíveis com a boa-fé objetiva e com o direito do consumidor à aquisição de produto em condições adequadas de uso. Soma-se a isso a notificação extrajudicial encaminhada à vendedora e a ausência de solução eficaz, revelando a plausibilidade da tese de vício oculto e da consequente rescisão contratual. O perigo de dano também se encontra configurado, haja vista que o autor vem sendo compelido a adimplir parcelas do financiamento, ainda que privado da utilização do veículo, além do risco concreto de negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes, circunstância que pode causar prejuízos de difícil reparação. A medida postulada mostra-se adequada e reversível, já que a suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no AU0002045654, até ulterior decisão, não extingue a dívida, mas apenas resguarda o autor de efeitos imediatos gravosos até o julgamento do mérito. Assim, preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, impõe-se o deferimento da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no AU0002045654 firmada entre o autor e o Banco C6 S.A., determinando-se que a instituição financeira se abstenha de efetuar cobranças e de promover a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, até ulterior deliberação. Fixo multa de R$500,00 por cobrança indevida e multa de R$3.000,00 caso o nome do autor seja protestado ou inscrito no cadastro de inadimplentes. Por outro lado, considerando a análise preliminar dos autos, verifico que a petição inicial apresentada pela parte autora preenche os requisitos legais dispostos no artigo 319 e seguintes do Código de Processo Civil (CPC). Diante disso, RECEBO a emenda à petição inicial. 1. CONTRATO COLIGADO No caso dos autos, verifica-se que a parte autora, ora agravante, firmou contrato de compra e venda de veículo usado e que, para pagamento do veículo, foi realizado financiamento. Após o recebimento do veículo, verificou vários vícios estruturais, tendo sido o veículo classificado como reprovado, motivo pelo qual requereu a rescisão dos contratos firmados. No caso é patente a relação de consumo, motivo pelo qual deve ser regido pelo Código de Defesa do Consumidor. O referido Código, ao tratar dos contratos coligados ou conexos, assim dispões: Art. 54-F. São conexos, coligados ou interdependentes, entre outros, o contrato principal de fornecimento de produto ou serviço e os contratos acessórios de crédito que lhe garantam o financiamento quando o fornecedor de crédito: I - recorrer aos serviços do fornecedor de produto ou serviço para a preparação ou a conclusão do contrato de crédito; II - oferecer o crédito no local da atividade empresarial do fornecedor de produto ou serviço financiado ou onde o contrato principal for celebrado. (...) § 4o A invalidade ou a ineficácia do contrato principal implicará, de pleno direito, a do contrato de crédito que lhe seja conexo, nos termos do caput deste artigo, ressalvado ao fornecedor do crédito o direito de obter do fornecedor do produto ou serviço a devolução dos valores entregues, inclusive relativamente a tributos. No caso dos autos, verifica-se pelo contrato de compra e venda juntado no ID 246459225 dos autos de origem, que houve oferta de crédito no local da venda do veículo, motivo pelo qual é necessário classificar o contrato como conexo. Dessa forma, em caso de rescisão do contrato de compra e venda, a cédula de crédito bancário também deve ser rescindida. 2. DECISÃO ANTECIPATÓRIA No que tange à validade da decisão antecipatória, verifica-se que o Código de Processo Civil estabelece os seguintes requisitos para a tutela de urgência: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ou seja, a parte deve demonstrar a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, a probabilidade do direito restou demonstrada pela vistoria cautelar realizada e juntada no ID 246461156, que comprova que o veículo não pode ser utilizado, logo, inútil para a parte. O perito de dano é claro, pois a parte está sem o valor que pagou de entrada, pagando parcelas de financiamento e sem utilizar o veículo. Por fim, quanto à reversibilidade, ela é claramente possível, pois, demonstrada a inexistência de irregularidades no veículo, o banco agravante poderá cobrar todos os valores não pagos, acrescidos de todas as taxas de mora previstas em contrato. 3. MULTA A parte sustenta a necessidade de alteração da decisão quanto à fixação da multa. Sem razão. O Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de fixação de multa astreintes, vejamos: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional. No caso dos autos, houve determinação expressa do Juízo para que a parte agravante não mais realizasse as cobranças relativas à cédula de crédito bancário e fixou multa em caso de descumprimento. Transcrevo: Ante o exposto, DEFIRO o a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário no AU0002045654 firmada entre o autor e o Banco C6 S.A., determinando-se que a instituição financeira se abstenha de efetuar cobranças e de promover a inscrição do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, até ulterior deliberação. Fixo multa de R$500,00 por cobrança indevida e multa de R$3.000,00 caso o nome do autor seja protestado ou inscrito no cadastro de inadimplentes. Verifica-se que a multa fixada é compatível com a obrigação, não é insuficiente e nem excessiva, sendo incabível a alteração dos valores. Quanto ao teto, incabível a inclusão. A multa quanti à inscrição em cadastro de inadimplentes só pode ser aplicada uma vez. Já a relativa às cobranças, será aplicada por cada cobrança indevida, e não por desobediência do tempo para cumprimento da obrigação, não se verificando motivo para fixar teto. Ressalta-se, ainda, que a lei estabelece de forma clara a possibilidade de alteração em caso de a multa tornar-se excessiva, o que só salienta a desnecessidade de alteração da decisão. Portanto, ausente a probabilidade do direito da parte agravante, incabível a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido antecipatório. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de outubro de 2025 15:06:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador